Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo homologado. Ação de divórcio. Partilha. Financiamento do veículo. Pagamento. Obrigação expressamente pactuada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou ao cônjuge varão o pagamento do valor referente ao financiamento do veículo partilhado conforme o acordo homologado.
2. II. Questões em discussão
3. (i) Ampliação do acordo homologado judicialmente; (ii) impossibilidade de transferência do veículo;
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 515, inciso III do Código de Processo Civil, considera-se título executivo judicial “a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”.
5. O cumprimento de sentença deve obedecer aos exatos termos firmados na avença por se traduzir em decisão irrecorrível e fazer coisa julgada entre as partes, de modo que os concordantes estão vinculados à composição, vedada a tentativa unilateral de ampliação de seus termos.
6. Subentende-se por dívidas do veículo todas aquelas que recaem sobre o referido bem, incluindo-se as tributárias, de licenciamento e de financiamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese: Não é possível atribuir posterior tentativa unilateral de ampliação dos termos do acordo judicialmente homologado.

Dispositivos relevantes citados: Art. 515, III, do Código de Processo Civil.